Tribunal: TJPA
Processo: 0804525-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804525-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUTIERRE MONTEIRO DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 316, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de GUTIERRE MONTEIRO DA CUNHA, preso preventivamente desde 22/10/2024, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. A impetração alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de requisitos legais e de fundamentação idônea para a custódia cautelar mantida na sentença de pronúncia, bem como o descumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Requereu-se, liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, por ausência de reavaliação da necessidade da custódia cautelar no prazo legal de 90 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi: agressões físicas graves, incluindo golpes de faca em regiões vitais da vítima, após violação de medidas protetivas impostas em razão de perseguições anteriores.

A fundamentação da sentença de pronúncia evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal, considerando a periculosidade do agente, o contexto de violência doméstica e o descumprimento reiterado de decisões judiciais.

A decisão judicial destaca a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, justificando a imprescindibilidade da segregação cautelar.

A manutenção da prisão na sentença de pronúncia, prolatada em 12/02/2025, atende ao prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afastando a alegação de nulidade por falta de reavaliação periódica da custódia.

O STF, ao julgar a ADI nº 6581, assentou que o descumprimento do prazo de reavaliação não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reapreciá-la, o que ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é válida quando baseada em fundamentos concretos que demonstrem a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas.

A decisão de pronúncia que reavalie a custódia cautelar supre o requisito do art. 316, parágrafo único, do CPP, desde que observada a periodicidade de 90 dias.

A revogação automática da prisão preventiva por inobservância do prazo de reavaliação não se impõe, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI nº 6581.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 413, § 3º; CP, arts. 121-A, §1º, II, e §2º, IV e V, c/c art. 14, II; Lei 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.02.2022; STJ,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de

GUTIERRE MONTEIRO DA CUNHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0824165-59.2024.8.14.0006.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 22/10/2024, acusado da prática acusado da práticas do crime inserto no art. 121-A, §1º, inciso II e §2º, incisos IV e V c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 5°, III, e art. 7º, I, ambos da Lei 11.340/06. Após a devida instrução, fora pronunciado e mantida, na ocasião, sua custódia cautelar.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar (extemporâneo) mantido em sentença de pronúncia.

Afirma que a autoridade coatora não se manifestou sobre a necessidade da prisão preventiva até o momento, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por tais razões, requer em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à distribuição do recurso em sentido estrito nº 0824165-59.2024.8.14.0006 (ID nº 25463927).

Acolhi a prevenção
declinada e
i
ndeferi a liminar
(ID nº 25497350).

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID nº 25578391).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 25621604).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, no dia 21 de outubro de 2024, em Ananindeua, o paciente descumpriu medida protetiva e tentou matar sua ex-companheira asfixiada, Carla Deize Pereira Cantão após uma discussão, sendo detido por vizinhos até a chegada da polícia, pois nunca aceitou o fim do relacionamento e, por essa razão, Carla solicitou medidas protetivas de urgência em face do paciente. Contudo, mesmo ciente das medidas protetivas, perseguia a vítima.

Emerge do caderno processual que na data citada, a vítima estava em sua residência, ocasião em que o denunciado foi até o local e adentrou no domicílio, para insistir em reatar o relacionamento com Carla, e ela novamente negou, falando para o acusado apenas aceitar e deixá-la em paz. Nesse contexto, encheu-se de ira, e pronunciou à vítima que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, e, assim, começaram as agressões, ocasião em que ele pegou uma cadeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima. Ato contínuo, Carla tentou se defender, travando assim uma luta corporal com o agressor. Na ocasião, o paciente foi até o armário, tomou posse de uma faca e desferiu contra Carla três facadas, sendo duas na costa e uma no peito, próximo ao coração.

Por essa razão, fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121-A, §1º, inciso II e §2º, incisos IV e V c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 5°, III, e art. 7º, I, ambos da Lei 11.340/06.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 413, §3º, do CPP que
“O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.”
.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença de pronúncia que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(ID nº 25391936 pág. 12-13),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
diante da
gravidade em concreto do crime,
revelada pelo
modus operandi
empregado,
pois, como apontado na sentença
, in verbis
:

“Os fatos narrados nos autos revelam extrema gravidade, com a prática de violência contra a vítima, com ações que resultaram em graves lesões nela. Com efeito, consta nos autos indícios suficientes de que teria desferido diversos golpes de faca contra área vital do corpo da vítima (além de ter golpeado a cabeça dela com uma cadeira), o que reforça a gravidade em concreto de sua conduta, e a imprescindibilidade de sua segregação cautelar.

O modus operandi empregado pelo acusado reforça a periculosidade concreta de sua liberdade. O contexto do crime, cometidos em cenário de violência doméstica, revela o potencial de abalo à ordem pública e à paz social. A manutenção da prisão é, portanto, necessária para assegurar que o acusado não venha a cometer novos atos violentos contra a vítima sobrevivente ou outras pessoas de seu círculo social.

Portanto, a motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos

Além disso, a prisão preventiva é essencial para conveniência da instrução criminal, considerando que o acusado já demonstrou comportamento voltado ao descumprimento de ordens judiciais e à intimidação da vítima. As medidas protetivas anteriormente impostas não foram suficientes para conter sua conduta

agressiva, culminando nos atos de extrema violência ora apurados.

Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e, que uma vez preclusa, remete o caso à apreciação do júri popular, onde ocorrerá a instrução em plenário (art. 473 e segs. do CPP), que levará ao julgamento, que só se finda com a prolação de sentença após votação dos

jurados.

Afasto a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas, pois já se mostraram insuficientes e incabíveis no caso concreto, concluindo pela imprescindibilidade da prisão preventiva do pronunciado nos termos da fundamentação supra.”

Dessa forma, revela-se

a
periculosidade do paciente,
aliado risco de reiteração delitiva, já que o paciente já descumpriu medidas protetivas, com intimidação da vítima.

Com efeito, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Por outro lado,
inviável o acolhimento da tese de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
, porquanto, em sentença de pronúncia, datada de 12/02/2025, a autoridade coatora manteve a prisão do paciente, de modo a atender o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido dispositivo.

A propósito, sobre o tema, assento que o c. STF, no julgamento da ADI nº 6581, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta, concedendo ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal interpretação conforme a Constituição, no seguinte sentido: (i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro.

Ao cabo, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI . EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA . 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal 2 . No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico, em que ele golpeou sua companheira com faca em região vital.3. Consta do decreto preventivo, também, que o acusado evadiu-se do distrito da culpa e que há notícias de descumprimento de medida protetiva outrora deferida em favor da vítima, a demonstrar que não pretende se curvar ao cumprimento da lei e que outras medidas diversas da prisão são insuficientes para contê-lo.4 . As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.5. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 900704 SP 2024/0101058-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/04/2025